Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Por meio dos atos de ID 52551883 e ID 56197962, oportunizei a manifestação das partes quanto à admissibilidade de recurso adesivo interposto pela parte autora e a preclusão consumativa com a interposição anterior de apelação (ID’s 52272731 e 52272750). Em resposta, a parte apelante/autora comprova no ID 53071849 o recolhimento do preparo em dobro relativo ao recurso de apelação de ID 52272731; e a parte apelada/ré pugna pela não conhecimento do recurso adesivo. Decido. À luz do princípio da singularidade recursal (ou unirecorribilidade), cada ato judicial comporta apenas uma espécie recurso, não sendo possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro visando à impugnação da mesma decisão sob o mesmo fundamento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido de que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial, apenas o primeiro – no caso, o recurso de apelação - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da singularidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo de ID 52272750. E, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo os recursos de apelação da parte autora (ID 52272731) e da parte ré (ID 52272740) apenas no efeito devolutivo, tendo em vista a tutela de urgência concedida na sentença de ID 52272728 (artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame de mérito dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora